Tribunal: TJDFT
Processo: 0747277-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747277-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LIDIANE BARROS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LIDIANE BARROS SANTOS buscando desconstituir a coisa julgada firmada na Ação Rescisória no 0707879-79.2022.8.07.0000. A autora afirma ter ajuizado em 2011 o processo no 0004711-71.2013.8.07.0018, por meio do qual buscou desconstituir o ato administrativo de eliminação em concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em razão de ter ultrapassado a idade limite de 28 anos antes do último dia da matrícula no curso de formação. O pedido foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 29/5/2015 após reconhecimento de impedimento do desembargador revisor. Após, a autora ajuizou ação rescisória, distribuída sob o no 0718822-97.2018.8.07.0000, em razão da obtenção de prova nova, conforme art. 966, VII, do Código de Processo Civil. A alegada prova nova consistia em entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal no sentido de apuração da idade limita para concurso público no momento da inscrição, e não da convocação. A ação rescisória, ajuizada em 23/10/2018, foi julgada liminarmente improcedente porque ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. A autora argumenta que o entendimento viola o art. 975, § 2o, do Código de Processo Civil, pois o prazo para o ajuizamento de ação rescisória é de cinco anos contados da descoberta da prova nova, e não de dois. Assim, ajuíza nova ação rescisória, com amparo no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil. Requer a rescisão do acórdão transitado em julgado firmado na segunda ação rescisória (processo no 0707879-79.2022.8.07.0000), para reconhecer que a primeira ação rescisória (processo no 0718822-97.2018.8.07.0000) foi ajuizada tempestivamente, reconhecer a ocorrência de nulidade no processo de origem e desconstituir o ato administrativo que a eliminou do concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Custas e depósito não recolhidos em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Intimada a se manifestar sobre o não cabimento da ação rescisória e a ocorrência de litigância de má-fé, a autora apresentou a petição de ID 78947696. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida pela autora. A ação rescisória tem caráter excepcional e cabimento restrito, com hipóteses taxativas previstas no art. 966 do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão. Essa já é a terceira ação rescisória ajuizada pela autora. A primeira (processo no 0718822-97.2018.8.07.0000), foi inadmitida porque decorrido mais de dois anos desde o trânsito em julgado da ação de origem. Após o trânsito em julgado da primeira ação rescisória, a autora ajuizou a segunda (processo no 0707879-79.2022.8.07.0000), sustentando que houve violação do art. 975, § 2o, do Código de Processo Civil, já que a contagem do prazo da primeira ação rescisória deveria considerar que se trata de obtenção de prova nova, de modo que a ação poderia ser ajuizada até cinco anos após o trânsito em julgado, e não apenas dois. Agora, nesta terceira ação rescisória, reitera a argumentação de que há violação manifesta de norma jurídica e obtenção de prova nova, pois fundamenta o ajuizamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil, mas não aponta qualquer vício concreto do acórdão prolatado na segunda ação rescisória (processo no 0707879-79.2022.8.07.0000). A presente ação rescisória é amparada no argumento de que houve violação manifesta do art. 975, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da contagem do prazo de dois anos para ajuizamento da primeira ação rescisória (processo no 0718822-97.2018.8.07.0000). Consta o seguinte da petição inicial destes autos: No entanto, MESMO SENDO INTENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, aquela Rescisória foi indeferida, liminarmente, por Decisão Monocrática do E. Relator, sob o fundamento de perda de direito, pela decadência, ao argumento de que já teria transcorrido o prazo de 02 (dois) anos (...) A norma legal estampada no § 2o, do artigo 975, do vigente CPC, foi manifestadamente violada (continuou e continua sendo ), em face do julgamento que originou o v. Acordão então rescindendo, e o que agora se combate, pois, mesmo em considerando a existência de prova nova (Art. 966, VII-CPC), consistente no novo entendimento do TCDF, publicado em 16/05/2016, ali foi ignorado, e infringido, por completo, a exata determinação legal para contagem do prazo para ingresso com Rescisória (...) A autora acrescenta como argumento o impedimento (que chama de suspeição) do magistrado: De outro lado, não pode ser ignorado pela Justiça que, independentemente da anulação do Acórdão ora rescindendo, o processo da primeira rescisória estaria (como continua) viciado de nulidade absoluta, exatamente pelo fato de um Magistrado, que reconheceu, de oficio, ser suspeito para atuar no feito, posteriormente passa a decidir no mesmo processo (...) Percebe-se que toda a argumentação da autora de fato se volta à primeira ação rescisória (processo no 0718822-97.2018.8.07.0000), embora a presente ação rescisória, que é a terceira ajuizada pela autora, tenha necessariamente de apontar vício no acórdão proferido na Ação Rescisória no 0707879-79.2022.8.07.0000, a segunda ação rescisória, que não admitiu seu processamento porque ela revelava apenas o inconformismo da parte. O acórdão foi ementado nos seguintes termos: AGRAVOINTERNO. AÇÃORESCISÓRIA. ARTIGO 966, VIIe 975, § 2o do CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃOAGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisóriaé uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, nos estritos limites das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. 2. Conforme consignado no acórdão rescindendo, alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova, de modo que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o do CPC. 3. Embora possível ação rescisória de acórdão que julgou outra ação rescisória, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo contra o resultado do julgamento, todavia, a via eleita não não serve como sucedâneo recursal. 4. Decisão que indefere a iniciale extingue o processoporfalta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória mantida. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1637041, 0707879-79.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 06/12/2022.) Na ação rescisória no 0707879-79.2022.8.07.0000 não há a apresentação de prova nova (essa suposta prova nova foi apresentada na primeira ação rescisória), mas a alegação de que a primeira ação rescisória (processo no 0718822-97.2018.8.07.0000) deveria ter sido admitida porque o prazo para ajuizamento com a obtenção de prova nova é de cinco anos e não de dois. Consta o seguinte da petição inicial da segunda ação rescisória (ID 33506674 do processo no 0707879-79.2022.8.07.0000): De outro lado, a propositura daquela Rescisória se deu em 23/10/2018, passados, assim, menos de 03(três) anos e 06 (seis) meses do trânsito em julgado daquele v. Acórdão rescindendo no 855.745, que aconteceu em 29/05/2015, frisando-se bem, ou seja, quando ainda restava mais de 01(um) ano e 06(seis), para findar o prazo determinado no § 2o, do artigo 975, do Atual Código de Processo Civil, que EM CASOS COMO O ORA EM ANÁLISE É DE 05(CINCO) ANOS, PARA A PROPOSITURA DE RESCISÓRIA, tendo como termo inicial do prazo a data de descoberta da prova nova (QUE NO CASO EM ANÁLISE OCORREU EM 16/05/2016), observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, QUE NO CASO PRESENTE SE DEU EM 29/05/2015, BATENDO-SE NA MESMA TECLA. O mesmo argumento é aqui repetido, conforme colacionado mais acima, situação que demonstra que esta ação rescisória, que é a terceira ação rescisória ajuizada pela parte, veicula apenas seu inconformismo com o julgamento desfavorável que obteve no processo de origem, quando buscava anular o ato administrativo de exclusão no concurso. Logo no início da petição inicial desta ação rescisória a autora indica o seguinte: O que se discute e se busca nesta Rescisória diz respeito, em primeiro lugar, se o entendimento esposado no v. Acórdão rescindendo no sentido de que “alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova, de modo que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o do CPC”, tem ou não aplicabilidade no caso sub judice. Em sendo aceito como prova nova, temos que o prazo para a rescisória no caso em análise é de 5 anos, a contar da data do surgimento daquele fato. Em segundo lugar, a discussão diz respeito à existência, ou não, de NULIDADE PROCESSUAL existente nos autos que deram origem à primeira rescisória PJE no 0718822-97.2018.8.07.0000. Portanto, são dois os argumentos da autora: a incorreção do entendimento firmado no acórdão no 1637041 de que o prazo decadencial de cinco anos não se aplica à hipótese da primeira ação rescisória (processo no 0718822-97.2018.8.07.0000) e a existência (ou não) de nulidade nos autos que deram origem à primeira ação rescisória. Em relação ao primeiro argumento, não há qualquer chance de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil. A violação manifesta à norma jurídica já foi apontada pela autora como fundamento para o ajuizamento da segunda ação rescisória e é aqui repetido, nesta terceira ação rescisória, na tentativa de induzir o julgador em erro, pois o prazo aplicável para o ajuizamento da primeira ação rescisória é questão já decidida. A lei não prevê como hipótese para ajuizamento de ação rescisória a "aplicabilidade (ou não) de entendimento", de modo que é manifesta a inviabilidade da medida. Da mesma forma, o segundo argumento, no sentido da existência de nulidade em razão do impedimento (ou suspeição, a autora não deixa claro) de um dos julgadores que atuou no processo de origem, não serve para justificar o ajuizamento desta terceira ação rescisória. É que o vício, se é que ocorreu, se refere ao primeiro processo ajuizado pela autora, antes das três ações rescisórias, tanto é que a autora faz menção aos "autos que deram origem à primeira rescisória PJE no 0718822-97.2018.8.07.0000". Logo, considerando que a primeira ação rescisória foi ajuizada em 2018, sete anos atrás, e que a nulidade amparada no vício de impedimento ou suspeição se refere ao processo que deu origem a ela, e não à segunda ação rescisória (processo no 0707879-79.2022.8.07.0000), essa terceira ação rescisória é manifestamente incabível, seja porque veicula apenas o inconformismo da autora, seja porque se refere a suposto vício em ação cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de dez anos. Essa situação demonstra o abuso do direito de ação da autora, que, inconformada com a improcedência do pedido, trata a ação rescisória como recurso e ajuizou três ações rescisórias, todas inadmitidas, buscando incessantemente reverter o julgamento desfavorável mesmo que ele esteja protegido pela coisa julgada. No mesmo sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII e § 1o do CPC). 2. Não há que se falar em nulidade da citação ante a demonstração de que o ato citatório foi realizado no endereço da empresa constante do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal, e recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, que não fez nenhuma ressalva. Precedentes. 3. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a parte perdeu o prazo legal para contestar e/ou recorrer. 4. A propositura de ação manifestamente protelatória, com versões contraditórias e alegações infundadas sobre a nulidade da citação, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário da autora, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1731314, 0723698-56.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...) § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. (...) Assim, considerando que a autora provoca incidente manifestamente infundado ajuizando pela terceira vez ação rescisória, reiterando argumentos já formulados em ação anterior e voltados ao processo de origem, e não à segunda ação rescisória, é devida a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em um salário-mínimo (art. 81 do Código de Processo Civil), já que à causa foi atribuído o valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais). Intimem-se as partes, incluindo o Distrito Federal, para ciência e eventual cobrança da multa agora aplicada. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025 12:42:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador